Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702649-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei distrital n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária capazes de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal. 2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação ou restituição “não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.” (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15.4.2014) 3. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 4. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios constituem limites ao poder de tributar do Estado e são, portanto, garantias fundamentais dos contribuintes, razão pela qual somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 5. As Súmulas 269 e 271 do STF não são aplicáveis aos casos em que se busca provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo e se requer o reconhecimento do direito de proceder futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente na via administrativa. 6. Consoante ficou definido pelo STJ no Tema 905, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem ser os mesmos exigidos do contribuinte em caso de pagamento em atraso. No âmbito do Distrito Federal, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, foi editada a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, determinando que o crédito tributário seja atualizado pela taxa SELIC. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Unânime. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o, §2o, inciso II, da Lei Complementar 87/1996, introduzido pela LC 190/2022, porque a exigibilidade do DIFAL/ICMS não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar a tese do item “b” do apelo especial, aponta contrariedade aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos, a recorrida requer nos IDs 44021213 – Págs. 2 e 19 e 44021215 – Págs. 1, 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ RENATO CAMILOTTI (OAB/SP 184.393) e FERNANDO FERREIRA CASTELLANI (OAB/SP 209.877). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta ao artigo 4o, §2o, inciso II, da LC 87/1996, introduzido pela LC 190/2022, pois a turma julgadora com base em fundamento eminentemente constitucional (respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal), afirmou ser válida a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente a partir de janeiro de 2023. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem como fundamento eminentemente constitucional, o exame da tese recursal é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.019.681/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por sua vez, o apelo extremo merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ RENATO CAMILOTTI (OAB/SP 184.393) e FERNANDO FERREIRA CASTELLANI (OAB/SP 209.877). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015